Tribunal: STF
Processo: RE 1337508
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSS. RECOLHIMENTO, PELO INSS, DA DESPESA DO PORTE DE RETORNO, EM AGRAVO DE INSTRUMENTO POR ELE ERIGIDO. OBRIGATORIEDADE. PENA DE DESERÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ANÁLISE ESCORREITA DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO” (pág. 60 do documento eletrônico 5).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, c e d, da Constituição, sustenta-se violação dos arts. 24, IV; 98, § 2°; e 145, II da mesma Carta. Aduz que 
    “[...] a decisão recorrida também afirma que a redefinição do termo taxa se deu nos exatos termos da lei Estadual competente, julgando constitucional lei local contestada em face da constituição e contestada em face de lei federal, tendo a matéria sido devidamente debatida nas instâncias inferiores” (pág. 75 do documento eletrônico 5).
    Após a interposição do apelo extremo, os autos foram devolvidos ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação.
    O Tribunal de origem, todavia, manteve o acórdão recorrido nos seguintes termos: 
    “AÇÃO ACIDENTARIA - REEXAME EM RECURSO REPETITIVO - DESCABIMENTO - RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO, DIANTE DA AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO AUTARQUIA FEDERAL QUE NÃO ESTÁ ISENTA DO PAGAMENTO DE REFERIDA DESPESA CONCEITO DE PORTE DE REMESSA E RETORNO QUE NÃO SE CONFUNDE COM O DE PREPARO - INTELIGENCIA DA LEI ESTADUAL N. 11.608103. 
    Acórdão mantido” (pág. 144 do documento eletrônico 5). 
    A pretensão recursal merece acolhida. 
    Isso porque o acórdão recorrido divergiu do entendimento firmado por esta Corte no julgamento do Tema 135 da Repercussão Geral (RE 594.116-RG/SP, da relatoria do Min. Edson Fachin), conforme se verifica na ementa do aludido julgado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TAXA JUDICIÁRIA. PREPARO RECURSAL. PORTE DE REMESSA E RETORNO. ISENÇÃO. INSS. JUSTIÇA ESTADUAL. 
    1. A despesa com porte de remessa e retorno não se enquadra no conceito de taxa judiciária, uma vez que as custas dos serviços forenses se dividem em taxa judiciária e custas em sentido estrito. Precedente: AI-ED 309.883, de relatoria do Ministro Moreira Alves, Primeira Turma, DJ 14.06.2002.
    2. O porte de remessa e retorno é típica despesa de um serviço postal, prestado por empresa pública monopolística e, assim, remunerado mediante tarifas ou preço público. Precedente: AI-QO 351.360, de relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 07.06.2002.
    3. O art. 511 do Código de Processo Civil dispensa o recolhimento dessa despesa processual por parte do INSS, pois se trata de norma válida editada pela União, a quem compete dispor sobre as receitas públicas oriundas da prestação do serviço público postal.
    4. A lei estadual, ora impugnada, apenas reproduziu o entendimento esposado no próprio CPC de que as despesas com o porte de remessa e retorno não se incluem no gênero taxa judiciária, de modo que não há vício de inconstitucionalidade no particular.
    5. Verifica-se que o art. 2º, parágrafo único, II, in fine, da Lei paulista 11.608/2003, é inconstitucional, uma vez que o Conselho Superior da Magistratura, como órgão de nível estadual, não possui competência para tratar das despesas com o porte de remessa e retorno. Declaração incidental de inconstitucionalidade da expressão ‘cujo valor será estabelecido por ato do Conselho Superior da Magistratura’.
    6. Recurso extraordinário a que se dá provimento, para cassar o acórdão recorrido e determinar o processamento da apelação no Tribunal de origem”.
 Na ocasião, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de repercussão geral: 
    “Aplica-se o § 1º do art. 511 do Código de Processo Civil para dispensa de porte de remessa e retorno ao exonerar o seu respectivo recolhimento por parte do INSS”.
    Isso posto, dou provimento ao recurso extraordinário para, conforme entendimento firmado no Tema 135 da Repercussão Geral (RE 594.116-RG/SP), cassar o acórdão recorrido e determinar a realização de novo julgamento do recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de agosto de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator